Tribunal: TJSP
Processo: 0046164-96.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o deferimento de revisão criminal nos casos de manifesta ilegalidade da decisão, ausência completa de lastro probatório (ou sua falsidade), ou existência de novas provas que induzam à inocência ou atenuação das

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Cabimento exclusivo nas hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada, apenas é possível o deferimento de revisão criminal nos casos de manifesta ilegalidade da decisão, ausência completa de lastro probatório (ou sua falsidade), ou existência de novas provas que induzam à inocência ou atenuação das penas.
DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNCIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO CABIMENTO. Produzidos elementos de prova que embasam a versão acusatória. Animus necandi comprovado pela prova oral coligida. Apenas manifesta ausência de provas – do que não se trata o presente caso – pode ser reconhecida pela via revisional sob tal fundamento. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente pela palavra de uma das vítimas, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.
Improcedência do pedido revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000068030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 0046164-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é peticionário DANIEL
APARECIDO BONFOGO.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o pedido de revisão criminal.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E
LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
2
VOTO:
005121
REVISÃO CRIMINAL: 0046164-96.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
DANIEL APARECIDO BONFOGO
COMARCA:
AMPARO 2a VARA JUDICIAL
REVISÃO
CRIMINAL.
Cabimento
exclusivo
nas
hipóteses legais previstas no artigo 621 do Código de
Processo Penal. Por desconstituir a coisa julgada,
apenas é possível o deferimento de revisão criminal
nos casos de manifesta ilegalidade da decisão, ausência
completa de lastro probatório (ou sua falsidade), ou
existência de novas provas que induzam à inocência ou
atenuação das penas.
DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNCIO TENTADO
PARA TENTATIVA DE ROUBO. NÃO CABIMENTO.
Produzidos elementos de prova que embasam a versão
acusatória. Animus necandi comprovado pela prova
oral coligida. Apenas manifesta ausência de provas do
que não se trata o presente caso
pode ser
reconhecida pela via revisional sob tal fundamento.
Condenação
firmada
em
adequada
análise
de
elementos probatórios efetivamente existentes nos
autos, notadamente pela palavra de uma das vítimas,
corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.
Improcedência do pedido revisional.
A r. sentença de fls. 206/209 (daqui em
diante sempre dos autos principais) julgou parcialmente procedente a pretensão
acusatória para condenar o peticionário DANIEL APARECIDO BONFOGO às penas
de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 6 (seis) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 157, § 3o, c.c. o
14, inciso II, ambos do Código Penal, e o absolveu, por insuficiência de provas, da
prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
Inconformado,
apelou
o
peticionário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
3
buscando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de roubo simples tentado (fls. 297/301).
A Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
desta Corte, pelo V. Acórdão de fls. 336/343, por votação unânime, negou
provimento ao apelo defensivo.
A decisão transitou em julgado para ambas as
partes (fls. 348 e 355).
O condenado Daniel propõe revisão criminal
em que pleiteia a desclassificação da conduta imputada para tentativa de roubo
simples (fls. 15/25).
A douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo indeferimento da revisional (fls. 30/33).
É o relatório.
Trata-se a presente de revisão criminal, ação
destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em
decisões condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas
formas previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto
expresso legal ou a evidência produzida nos autos, fundamentação em provas falsas,
ou para trazer ao Poder Judiciário novas provas que levem à absolvição ou
diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
4
do Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação do pedido nas proposições acima expostas, exclusivamente.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se
conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me ao entendimento deste C.
colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Pois bem.
O peticionário Daniel foi condenado porque
no dia 5 de abril de 2015, por volta das 10h20min, na Rodovia SP-95, Amparo/SP,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com Mateus dos Santos Godoy
(feito desmembrado), tentou subtrair, ao proveito comum, o motociclo Honda XR250
Tornado, ocupado pelas vítimas Natal Aparecido de Oliveira e Ariel Aparecido de
Oliveira, sendo certo que, para tanto, efetuaram disparos de arma de fogo contra as
mencionadas vítimas, com a intenção de mata-las, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias às suas vontades
A condenação do peticionário foi amparada
notadamente pelos relatos da vítima Ariel Aparecido de Oliveira, que relatou que, no
dia do fato acompanhava seu tio Natal Aparecido de Oliveira em uma motocicleta,
que era conduzida por Natal, quando o peticionário, na garupa de uma motocicleta
conduzida pelo corréu Mateus, após este emparelhar o motociclo, apontou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
5
arma de fogo, ocasião em que anunciou o assalto, ordenando que parassem a moto.
Seu tio não obedeceu e saiu em disparada carreira, ocasião em que os assaltantes
saíram atrás deles e efetuaram dois disparos de arma de fogo (fls. 170/172); e,
ainda, pelos depoimentos dos policiais militares Luís Cláudio Brito de Oliveira e
Wagner André Abreu, que prenderam os acusados em flagrante delito, na posse de
uma arma de fogo e narraram, de forma coesa, segura e imparcial, que no dia do fato
estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informes acerca da
ocorrência de uma tentativa de roubo em execução, razão pela qual efetuaram
diligências com vistas a localizarem os roubadores. Em determinado momento,
depararam-se com Daniel e Mateus, cujas características físicas coincidiam com as
mencionadas na denúncia, razão pela qual tentaram abordá-los. Contudo, por
ocasião da abordagem os suspeitos empreenderam fuga e, munidos de uma arma de
fogo, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra eles. Após breve
acompanhamento, os acusados foram detidos, sendo certo que com Daniel lograram
encontrar uma arma de fogo calibre 38 com munições (fls. 173/178)
Ao que exsurge do quadro probatório não há
que se falar em insuficiência de provas, porquanto não há dúvidas de que o
peticionário atentou contra a vida das vítimas Ariel e Natal. Os relatos das vítimas
dão conta da posse da arma de fogo e dos disparos efetuados por Daniel, o que está
em sintonia com os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em
flagrante do acusado.
Não há nada nos autos que pudesse infirmar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
6
as declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais militares, ou que indique
seus interesses em prejudicar injustamente o peticionário.
Embora o peticionário tenha negado a prática
dos disparos e, inclusive da posse da arma de fogo apreendida, tal versão sucumbe à
firmeza dos demais elementos probatórios comentados, que confirmaram que ele
agiu com animus necandi.
Vieram, portanto, aos autos, elementos a
embasar as versões acusatória e defensiva, e coube ao Douto Juízo Monocrático
bem como à colenda Turma Julgadora do recurso de apelação a avaliação e
sopesamento das provas efetivamente colacionadas aos autos, com a exposição da
conclusão jurisdicional devidamente fundamentada.
Não há contrariedade da decisão com a
evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Assim, não se adequa
ao caso a hipótese legal invocada; de rigor o indeferimento da revisão criminal no
tocante ao pleito de absolvição e de afastamento da causa de aumento do concurso
de agentes.
Inexiste, pois, afronta a texto expresso de lei
a que se refere o artigo 621 do Estatuto de Ritos Penais, pelo que não procede esta
demanda.
Observe-se que a coisa julgada constitui
direito fundamental do cidadão, tutelada constitucionalmente, tal qual a liberdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Revisão Criminal No 0046164-96.2018.8.26.0000 - COMARCA: Amparo - VOTO No 005121
7
além de não existir no ordenamento pátrio hipótese de segunda apelação, pelo que
não comporta prestígio a utilização indevida desta demanda para implementação de
mais uma apelação, por via transversa.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora